Tribunal: TJMT
Processo: 1015195-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015195-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), AMANDA AKEMI SUMIOSHI RAMOS - CPF: 020.736.781-73 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEIZA SILVA LIMA - CPF: 304.088.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL - CPF: 630.352.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Acolheu os embargos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DA LEI 8.009/90 – REQUISITOS FORMAIS DEMONSTRADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA PENHORA - CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos acolhidos.

(1)- Se o acórdão é omisso em relação à analise de documentos que por si só podem traduzir entendimento diverso do julgado, presente estão os requisitos hábeis à analise dos embargos de declaração interpostos.

(2)- Se demonstrado que a parte, a rigor da prova documental apresentada, cumpriu à risca o prescrito na Lei 8.009/90, sanada a omissão, de rigor é acolher os embargos de declaração e consignar os efeitos infringentes para, ao final, liberar do gravame da penhora o bem em face deste ser bem de família e protegido por dispositivo legal de ordem pública e interesse social.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de embargos de declaração manejados por SÉRGIO RUDMAR ZIMPEL em face de acórdão deste sodalício mato-grossense, aviado em sede de embargos do devedor que litiga contra a ASSOCIAÇAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL, feito em andamento perante a 2a. Vara Cível da Comarca de SINOP, Estado de Mato Grosso. Consta da pretensão esposada nestes declaratórios que, a pretexto de não considerar bens de família, não pronunciou a respeito da existência de prova material, isto é, certidão do Cartório de Registro Imobiliário, dando conta de que o agravante tem apenas um imóvel, sua residência e, desta forma, está albergado pela sua impenhorabilidade, a rigor da Lei 8.009/90. De outro lado, presquestionou o artigo 1o da Lei 8009/90 e art. 6o da Constituição Federal. Sem resposta por parte da embargada.

Quando o bastante. Colocar em julgamento junto à colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para acolhimento de embargos de declaração que são complementos da decisão embargada, deve encaixar precisamente nos atributos jurídicos consolidados pelo artigo 1.022, e seus incisos do Código de Processo Civil, precisamente, omissão, contradição, obscuridade. Portanto, os embargos de declaração, longe de ser desconsideração dos atributos da decisão, constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado

Entendo que, no caso em apreço, malgrado a substanciosa fundamentação, ao consignar que o embargante não demonstrou que a pretensão de impenhorabilidade do bem, a rigor do artigo 1o da Lei 8009/90 (Lei Sarney), esta em perfeita omissão já que deixou de analisar fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e incontroversos.

Isto porque, de forma omissa, foi consignado no v. acórdão embargado que, não foram apresentadas certidões dos registros imobiliários. Conforme constam dos autos, o agravante juntou com a inicial, cópia da matrícula imobiliária de número 6.163, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de SINOP, dando conta que os executados/embargantes SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL e sua esposa MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, imóvel objeto da penhora, por determinação judicial.

Os aspectos de que não juntou copia dor registros imobiliários não se sustentam.

Com dito acima, tal documento está dentro dos autos. Deve ser visto, por outro lado, que na Comarca de SINOP, reside um único CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, justamente o do 1o Ofício daquela cidade. Isto porque, conquanto que, de igual forma, foi dada delegação de registro imobiliário ao Cartório do 2o Ofício, ainda não foi implementado o seu funcionamento por força de proibição momentânea do Conselho Nacional de Justiça. Então, desnecessária a apresentação de outras certidões como, de forma equivocada, constou no acórdão embargado.

O artigo 1o da Lei 8.009/90 que dispõe sobre a impenhorabilidade de bem de família, isto é, aquele que visa garantir o direito de habitação consagrada em nossa Constituição Federal (artigo 6o) dispõe que ‘O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de divida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo das hipóteses previstas nesta lei’.

No caso em apreço, não está na dívida contraída, execução de honorários advocatícios, contemplada na exceção prescrita pelo § 3a, da Lei 8.009/90 e, portanto, aplica-se a regra geral.

De sorte, ao sabor jurídico tratado pelo artigo 5o da citada norma em comento: ‘Para os efeitos de impenhorabilidade, de que se trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente’.

No caso em apreço não restou observado que o agravante, conforme certidão apresentada, oriunda do Cartório do 1o Ofício da Comarca de SINOP, contém de forma clara que o mesmo possui tão somente um imóvel residencial, o que, satisfaz o primeiro requisito. Já o segundo, utilização como moradia, esta questão está perfeitamente identificada nos autos.

Isto porque, o comum se presume e, no caso em apreço, a considerar que o mesmo possui tão somente um imóvel residencial, não há como deixar de registrar que este imóvel é utilizado como sua moradia. Ademais, de todo sabido que a utilização do imóvel para residência própria, a rigor da jurisprudência pátria, está flexibilizada. Isto porque, se a pessoa tem um imóvel e, mesmo não residindo, habita outro local por sua comodidade, não registra como agasalhar entendimento diverso que tal imóvel não é de sua moradia. Existem situações extraordinárias que nos obrigam a mudar de residência embora mantendo o imóvel do qual é proprietário.

O legislador ao conceituar como único imóvel como bem de família (Lei 8009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no art. 6o da Carta Magna.

Deve ser visto, por outro lado, que o instituidor dessa modalidade de direito do devedor é o próprio Estado, que impõe por norma de ordem pública e interesse social sempre em defesa do núcleo familiar e não exige formalidades outras a não ser as explicitadas linhas acima que foram cumpridas à saciedade pelo embargante e, neste contexto, não reside como penhorar este imóvel residencial para pagamento da divida do mesmo, honorários de sucumbência.

Nesta toada, atendo aos argumentos expendidos acima e a considerar que o acórdão embargado, omitindo esta situação relevante e pertinente a respeito da prova materializada nos autos pelo agravante, os embargos devem ser acolhidos para, de resto, consignando efeitos infringentes, excluir o bem penhorado do gravame da penhora. (matrícula de número 6.163, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de SINOP).

Bem a propósito manifestou o Tribunal Superior do Trabalho.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFRONTA AO ART. 5.o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFIGURADA. PROVIMENTO. Demonstrada a violação do art. 5.o, LIV e LV, da Constituição Federal, merece provimento o Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS - IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFRONTA AO ART. 5.o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFIGURADA. PROVIMENTO. É firme o entendimento do STJ e desta Corte Trabalhista que a impenhorabilidade do bem de família se constitui matéria de ordem pública, que pode ser argüida a qualquer tempo até o fim da execução, independentemente do manejo dos Embargos à Execução. Infere-se de tal raciocínio que a rejeição do pedido de produção de prova formulado em sede de Embargos de Terceiros, para fins de comprovação de enquadramento de imóvel residencial como bem de família, bem como a não apreciação de documentos na fase recursal, por intempestivos, vulnera o art. 5.o, LIV e LV, da Constituição Federal, na medida em cerceia o direito da parte à ampla defesa. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST-RR-450-77.2011.5.09.0002; Relatora Ministra Maria de Assis Calsing, 4a Turma, DEJT 26/4/2013)’.

Portanto, estando demonstrada a omissão no que tange a apreciação da certidão apresentada, prova irrefutável de que o embargante cumpriu a risca os requisitos exigidos pelos artigos da Lei 8.009/90, transcritos linhas anteriores e, de igual forma de rigor e como consequência lógica á acolher os embargos declaratórios interpostos e, dando-lhes efeitos infringentes, liberar o imóvel residencial do gravame da penhora.

Bem a propósito.

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA No 83 DO STJ, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 4. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 535). Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a sua rejeição. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no AREsp 637.679/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015). De qualquer maneira, nada impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para alterar o resultado da decisão impugnada, desde que caracterizado algum dos vícios que autorizam sua interposição (art. 1.023, § 2o, CPC/2015)’. (mutatis mutandis).

Fortes nos argumentos acima; acolho os embargos declaratórios, concedo-lhes efeitos infringentes para, em conseqüência, liberar da penhora o imóvel gravado pela penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021